Tribunal: TJMT
Processo: 1044559-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044559-02.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: MARCELL BARBOSA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- TRANSPORTE ÁEREO- ANIMAL DE ESTIMAÇÃO NEGATIVA DE EMBARQUE- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS- DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que adquiriu passagens da reclamada com destino de Porto Velho a João e adquiriu acomodação para dois cachorros pequenos, porém, foram impedidos de embarca-los, ocasionando danos morais e materiais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Constata-se, dos autos, que a reclamante adquiriu passagem aérea para viajar de Porto Velho a João Pessoa, com conexão em Brasília, previsão da viagem para 21/12/2024.A parte requerente demonstrou que adquiriu acomodação para dois cachorros de pequeno porte, mas que uma autorização não foi analisada até a data da viagem, tampouco ocorreu o reembolso. Circunstância que impediu o embarque do requerente. Em vista disso, o requerente teve que adquirir outra passagem, no valor de R$ 3.140,90, para viajar no dia 22/1/2025. O autor relatou que novamente a autorização não foi concedida, assim teve que remarcar a passagem para o dia 6/2/2025, mas que novamente não recebeu a autorização para um cachorro. A ré alegou a inexistência de provas e requereu a improcedência dos pedidos. Contudo, o requerente demonstrou que suas reclamações não foram atendidas, mediante ligações, mensagens e vídeo, os quais não foram devidamente impugnados.Nota-se que a requerida não justificou o porquê não analisou ou não concedeu o embarque do animal de estimação. Dessa maneira, reconheço a falha na prestação do serviço, em virtude do inadimplemento contratual e da ausência de apreciação do pedido de acomodação do animal de estimação do autor.É pertinente destacar que as empresas de transporte aéreo e demais fornecedores assumem os riscos pelos defeitos e vícios nos serviços.A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico da parte consumidora a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art. 6o, VI, CDC).Quanto aos danos materiais, o autor comprovou despesas com as passagens na quantia total de R$ 6.391,36. Assim, pertinente a restituição, nos moldes do art. 35, III, do CDC. ID 179471671 - Pág. 14 e ID 180702041 - Pág. 2. Em relação à despesa de transporte, o autor juntou um extrato da Uber no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); contudo, o documento não exibe o itinerário, a fim de comprovar o deslocamento até o aeroporto. Portanto, neste ponto, o requerente não fez prova do fato constitutivo do seu direito. Do mesmo modo, não há provas de despesas com veterinário, taxa e casinha para transporte do animal; por essa razão, indefiro a indenização.Registra-se que o dano material não deve ser presumido, ou seja, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. Além disso, a inversão do ônus probatório não possui natureza absoluta. No que tange ao dano moral, não há dúvidas de que o descumprimento contratual e o impedimento na realização das viagens causaram transtornos suficientes para caracterizá-lo.A situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO . NEGATIVA DE EMBARQUE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL . CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação de serviço, quando o consumidor tendo apresentado a documentação exigida, é impedido de embarcar com animal doméstico . A empresa transportadora deve indenização por dano moral e material ao consumidor.(TJ-MT - AC: 10568265920198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . ANIMAL DE ESTIMAÇÃO IMPEDIDO DE EMBARCAR. SERVIÇO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. 1) Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por ser objetiva a sua responsabilidade . 2) Tendo a empresa aérea impedido indevidamente o embarque do animal de estimação da passageira fica configurada a falha na prestação dos serviços, devendo a consumidora ser ressarcida pelos danos morais e materiais sofridos. 3) Em se tratando de indenização por danos morais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida.(TJ-MG - AC: 10000220360754001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022).AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIAS DE VIAGEM QUE NÃO INFORMARAM ADEQUADAMENTE O AUTOR ACERCA DAS REGRAS E LIMITAÇÕES PARA O TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS PRESTADAS EM SEQUÊNCIA ACABARAM POR INVIABILIZAR O EMBARQUE DO AUTOR, ESPOSA E FILHA NO DIA E HORÁRIO APRAZADOS A IMPLICAR REAGENDAMENTO DO VOO PARA DOIS DIAS DEPOIS. CONSIDERAÇÃO DE QUE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NÃO SÃO MAIS CONSIDERADOS COISAS NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO, MAS SERES SENCIENTES PASSÍVEIS DE SOFRIMENTO E QUE INTEGREM O AMBIENTE FAMILIAR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.
(TJ-SP - AC: 10302939720178260564 SP 1030293-97.2017.8 .26.0564, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 06/02/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – NEGATIVA DA EMPRESA AÉREAEMEMBARCAR ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – RETORNO DA CONSUMIDORA AO PAÍS QUE RESIDE SEM O ANIMAL, COM POSTERIOR RETORNO AO BRASIL PARA BUSCÁ-LO – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Comete ato ilícito a empresa aérea que nega embarque de animal de estimação sem justificativa, mesmo com reserva pré-agendada e com toda a documentação apresentada pela consumidora, tendo esta que retornar ao país que reside sem seu cão e depois voltar ao Brasil para buscá-lo. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantido o valor da indenização se arbitrado em consonância com os elementos dos autos, em razão do dano suportado pela autora, que lhe causou sensação de impotência, angústia e outros sentimentos negativos que abalaram sua estabilidade emocional, inclusive com necessidade de retornar ao Brasil para buscar e levar seu animal para a Argentina . O ato ilícito causado pela empresa aérea justifica a quantia fixada. Nos casos de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir para o dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e para o dano material da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (TJ-MT - Apelação: 0005914-72.2015 .8.11.0055, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2016). Referente ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento considera a conjuntura do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido. Atenta-se, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, mas também que não seja extremamente gravoso ao ofensor. - Dispositivo Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:1. condenar a requerida a restituir o autor na quantia de R$ 3.250,46 (três mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir do evento danoso (21/12/2024) de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A correção monetária, indexada pelo IPCA. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC; 2. condenar a requerida a restituir o autor na quantia de R$ 3.140,90 (três mil cento e quarenta e reais e noventa centavos), com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir do evento danoso (22/1/2025) de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A correção monetária, indexada pelo IPCA. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC.3. condenar a reclamada ao pagamento de reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. A partir do arbitramento, incidirão correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, conforme o Enunciado da Súmula 362 do STJ.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-seDecisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. (...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que houve a recusa no embarque dos animais sem justificativa, portanto, resta evidenciada a culpa exclusiva da requerida no evento danoso.
5. Tendo a empresa aérea impedido indevidamente o embarque do animal de estimação da passageira fica configurada a falha na prestação dos serviços, devendo a consumidora ser ressarcida pelos danos morais e materiais sofridos.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, no valor de R$ 3.000,00, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044559-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELL BARBOSA DA SILVA - CPF: 804.234.182-20 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025